Tribunal: TJPA
Processo: 0054886-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054886-64.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PETROBRAS contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legalidade do Auto de Infração nº 172011510000123-0, lavrado por lançamento indevido de crédito de ICMS em operações com mercadorias destinadas a uso e consumo da própria empresa nos meses de junho e julho de 2008. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, requerendo inclusive efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte;
(ii) há contradição na análise da natureza da obrigação acessória;
(iii) há obscuridade na aplicação do art. 33, I, da LC nº 87/96;
(iv) houve omissão quanto à análise de documentos fiscais e distinção entre fato gerador e direito ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois todas as alegações da embargante foram enfrentadas no acórdão, ainda que com fundamentação jurídica diversa da pretendida.
4. A decisão colegiada reconheceu a infração como descumprimento de obrigação acessória, consistente na apropriação indevida de créditos de ICMS em período anterior à autorização legal (LC nº 87/96, art. 33, I), o que não se confunde com ausência de fato gerador de obrigação principal.
5. A suposta omissão quanto à natureza da operação e à distinção entre fato gerador e creditamento não se verifica, diante da análise expressa dos documentos fiscais e da valoração das provas.
6. O inconformismo da embargante revela intento de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via eleita.
7. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento da matéria federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A infração tributária decorrente da apropriação indevida de créditos de ICMS em desacordo com os limites legais (art. 33, I, da LC nº 87/96) caracteriza descumprimento de obrigação acessória, sujeita à penalidade pecuniária, ainda que não configurado fato gerador de obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 113, § 2º e 3º, e 115; CF/1988, art. 146, III, "b"; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 166/STJ; Tema 1.099/STF (citados nos autos, não acolhidos).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
, contra Acórdão de ID nº 26218546, que conheceu e deu provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará

contra a Decisão Monocrática que negou provimento à apelação interposta para reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
em face do Estado.

Em síntese da demanda, a
empresa
alega que fora autuada no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 172011510000123-0 para adimplir o débito no valor de R$ 236.709,38 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e nove reais e trinta e oito centavos), em razão da ausência de recolhimento de ICMS relativo às operações, decorrentes créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinada ao uso e consumo, relativos aos meses de junho e julho de 2008.

Ocorre que o Fisco enquadra e fundamenta a conduta como de ausência de pagamento do tributo, sem considerar que a mercadoria foi movimentada entre a mesma pessoa jurídica, logo, não havendo fato gerador para a cobrança do tributo.

Diante disso, a empresa ajuizou ação para pleitear a suspensão da cobrança e a nulidade do referido AINF.

Em apreciação do mérito, o
Juízo
de 1º grau julgou procedente a demanda.

Inconformada, a
Petrobras
interpôs recurso de
apelação
para reformar a sentença no capítulo concernente aos honorários fixados contra a Fazenda Pública no patamar entre 8% e 10%, nos termos do art. 85, §3º, Código de Processo Civil (CPC).

O
Estado do Pará
também interpôs recurso de
Apelação
, aduzindo, em suma, a legalidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000123-0, lavrado pela SEFA/PA, no valor de R$ 236.709,38 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e nove reais e trinta e oito centavos), devendo, portanto, reformar a sentença.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora negou provimento ao recurso de apelação do Estado e deu provimento ao recurso de apelação da Empresa para fixar a sucumbência no percentual de 10% (dez por cento).

Insatisfeito, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
para alegar que a situação fática descrita nos autos se assemelha do processo nº 0054867- 58.2014.8.14.0301, de relatoria de outro desembargador, por sua vez, havia negado o pleito de anulação do AINF, visto que a análise dos elementos constantes nos autos demonstra inequivocamente que a Petrobras omitiu o recolhimento do ICMS incidente sobre operações com mercadorias destinadas ao seu ativo permanente, no período abrangido pelo Auto de Infração.

Alegou, ainda, que a prova documental comprova o fornecimento de bens para uso e consumo da empresa, com destaque para o valor do ICMS não recolhido, evidencia na verdade irregularidades pela contabilização indevida da mesma nota fiscal tanto no livro de entradas quanto no de saídas, em uma clara tentativa de neutralizar o crédito fiscal, bem como, fica evidente a má-fé da empresa ao simular uma operação inexistente, com o objetivo de fraudar o fisco e evitar o pagamento do tributo devido.

Após intimada, a
empresa
apresentou
contrarrazões
ao recurso de Agravo Interno para pugnar a manutenção do julgado, visto que há ausência de fato gerador, ante o caráter meramente de circulação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, por sua vez, atraindo a aplicabilidade da Súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ)e do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento do recurso de
Agravo Interno
, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que o direito milita em favor da Fazenda Pública e o lastro probatório presente nos autos, mesmo que em grande quantidade, não trazem a qualidade e a idoneidade necessária para comprovar seu direito. Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a legalidade do AINF nº 172011510000123-0, cujo débito é no valor de R$ 236.709,38 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e nove reais e trinta e oito centavos), com base na fundamentação lançada ao norte.

Inconformada, a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada, especialmente quanto: à ausência de fato gerador de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; contradição na caracterização da natureza jurídica da operação e da obrigação acessória; obscuridade quanto à aplicação do art. 33, I, da LC nº 87/96; omissão na análise dos documentos fiscais e provas; e omissão quanto à distinção entre fato gerador e direito ao crédito. Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantido inalterado o acórdão atacado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada, especialmente quanto: à ausência de fato gerador de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; contradição na caracterização da natureza jurídica da operação e da obrigação acessória; obscuridade quanto à aplicação do art. 33, I, da LC nº 87/96; omissão na análise dos documentos fiscais e provas; e omissão quanto à distinção entre fato gerador e direito ao crédito.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, vez que o acórdão embargado está devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

(...)

Porém, o assunto debatido nos autos tratam de obrigação assessoria e o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que esta decorre de ações negativas (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.Assim, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que impõe prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, nos termos do art. 115 do CTN.Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
O art. 146, III, “b” da Constituição Federal (CF) prever que a Lei Complementar instituirá a definição de tributos e descreverá quais serão as obrigações do contribuinte, senão vejamos:Art. 146. Cabe à lei complementar:(...)III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:(...)b)
obrigação
, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributáriosNeste sentido, destaco que a obrigação acessória contida nos autos está disposta no art. 19, 20,
caput
, e 33, I, da Lei Complementar nº. 87/96 tinham a seguinte redação:Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. (...)Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
(...)Art. 33.
Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:
I -
somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2011
; Assim, a partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento poderia ser compensado, na época, mediante crédito, somente a partir de 1º de janeiro de 2011.Contrariando a expressa disposição legal, nos
meses de junho e julho de 2008
, a Petrobras lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados no ID 16403951.Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000123-0, pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.Sobre as Notas Fiscais juntadas, destaco sua ausência de idoneidade para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos, haja vista que o deslocamento de combustíveis era para abastecimento de seus navios, sendo que remetente e o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento no qual é situado na Avenida Alcindo Cacela, nº. 1416 e que não possui porto para embarcações, bem como resta ausente quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.Neste sentido, verifico a completa ausência de direito por parte da empresa, em razão da presença de fato gerador, mesmo sendo de obrigação acessória.

(...)

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que o direito milita em favor da Fazenda Pública e o lastro probatório presente nos autos, mesmo que em grande quantidade, não trazem a qualidade e a idoneidade necessária para comprovar seu direito.

Desse modo, a

suposta omissão quanto à inexistência de fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não prospera, visto que a matéria foi enfrentada no acórdão embargado, que destacou tratar-se de obrigação acessória relacionada à escrituração e utilização de créditos de ICMS, não sendo necessário reproduzir toda a fundamentação da decisão para afastar o argumento da embargante. A alegada omissão, portanto, não se sustenta, pois o colegiado adotou premissa jurídica diversa da defendida pela parte, o que não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios.

A

alegada contradição na análise da obrigação acessória e da inexistência de fato gerador, não prospera tendo em vista que a decisão foi clara ao reconhecer que o auto de infração decorreu da indevida apropriação de créditos de ICMS, em afronta ao art. 33 da LC nº 87/96. A interpretação dada pela Turma Julgadora está alinhada com a autonomia entre obrigação principal e obrigação acessória prevista no CTN, não havendo antinomia nos fundamentos. O inconformismo da embargante se refere ao conteúdo decisório, e não à contradição interna do julgado.

A alegação de obscuridade na aplicação do art. 33, i, da lc nº 87/96, não se verifica, pois o acórdão embargado foi suficientemente fundamentado ao vincular a infração à inobservância da norma que estabelece os limites temporais ao aproveitamento de créditos, destacando a ilicitude da apropriação anterior a 2011. A ausência de concordância da parte com a conclusão judicial não implica obscuridade.

A suposta omissão na análise de documentos fiscais e provas não se sustenta, tendo em vista que a decisão colegiada afirmou de forma expressa a ausência de elementos que comprovassem a tese da embargante quanto à natureza da operação. Eventual alegação de insuficiência ou inadequação da valoração das provas não constitui omissão, mas sim pretensão de reexame, incompatível com a via dos embargos de declaração.

No que tange a alegação de omissão quanto à distinção entre fato gerador e direito ao crédito, não se verifica, pois o acórdão embargado tratou, de forma implícita e adequada, da distinção entre fato gerador e creditamento, ao considerar que não houve cobrança de ICMS sobre a transferência, mas sim penalidade pela utilização indevida de créditos fiscais.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025